Tribunal: STF
Processo: RE 92623
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-29
Data de publicação: 1980-08-29

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Crédito tributário. Prescrição da ação de cobrança. Não corre a prescrição contra a Fazenda enquanto suspensa a exigibilidade do crédito tributário pela pendência de reclamação e recurso administrativos do contribuinte (Código Tributário Nacional, art. 151, III, c/c art. 174; RE 83.967, 2ª T., 10.10.78. relator o Sr. Min. Djaci Falcão, RTJ 90/272; RE 91.019 2ª T., 22.5.79, relator o Sr. Min. Moreira Alves, DJ 18.6.79; RE 91.812 1ª T., 11.12.79, relator o Sr. Min. Rafael Mayer, DJ 8.2.81)